Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. VEÍCULO, APARELHO CELULAR E APLICAÇÕES. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DOS BENS. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Pelo que consta os bens sequer foram periciados, podendo ter relação com o objeto ilícito apurado na investigação, motivo pelo qual ainda interessam ao processo. Especificamente em relação às aplicações vinculadas a conta corrente, a instrução processual ainda vai esclarecer se os valores têm vinculação aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.
3. Recurso desprovido.